Tribunal: TJES
Processo: 0025131-43.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025131-43.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G. L. D. O. e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO. CRIANÇA. LESÃO NO COTOVELO ESQUERDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por G. L. de O., Eliginado Braz de Oliveira e Aline Viana dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente estadual ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais à vítima menor e R$ 1.000,00 para os demais requerentes, além de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios. Os apelantes pretendem a majoração do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor da indenização por danos morais fixado em primeiro grau deve ser majorado em razão da falha no atendimento médico prestado pelo Estado, que resultou em erro de diagnóstico e tratamento inadequado da fratura no cotovelo esquerdo da criança, causando dor e sofrimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da indenização por danos morais deve observar o grau de responsabilidade do réu, a extensão do dano sofrido pela vítima e as condições econômicas das partes, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Laudo pericial conclui que, embora tenha havido atraso no diagnóstico e tratamento, a recuperação da vítima foi satisfatória, sem comprovação de agravamento da lesão ou sequelas permanentes, restando limitada a 10 graus a restrição na extensão do cotovelo, que tende a ser compensada com o crescimento.

A ausência de prova de sofrimento extremo ou sequelas permanentes não justifica a majoração do valor arbitrado, devendo o quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 para o menor e R$ 1.000,00 para os genitores ser mantido, pois está em consonância com precedentes de casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O valor da indenização por danos morais em casos de erro de diagnóstico médico deve observar a extensão do dano, as condições econômicas das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da vítima e não representar penalidade excessiva ao ofensor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000212536106001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 26.04.2022, pub. 28.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
R
ecurso de
A
pela
ção
interpost
o
por
G. L. de O.; ELIGINADO BRAZ DE OLIVEIRA e ALINE VIANA DOS SANTOS

contra a sentença
de
ID 7481543
,
integrada em ID 7481549,
proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
de Vila Velha
,
que, na
A
ção
de
Indenização por
Danos
Morais e Estéticos

ajuizada
em face
do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou
parcialmente
procedente
s

a s pretens ões autora is e condenou
o ente público estadual ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a vítima do dano e R$ 1.000,00 (mil reais) para os demais requerentes. Assim, condenou o Estado do ES ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignad
os
,
os
apelante
s

se insurgem,
em suas razões
ID 7481552
,
exclusivamente contra o capítulo da sentença que arbitrou os danos morais,

aduzindo que os valores devem ser majorados.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
e considerando que
os
apelante
s
deix
aram
de recolher o preparo por estar
em
amparad
os
pela gratuidade da justiça
, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Pois bem.

No caso em tela, pelos documentos acostados aos autos tem-se que o menor apelante, à época com 05 anos de idade, foi atendido no Hospital Infantil de Vila Velha (HIMABA), após sofrer queda e cair por cima de seu braço esquerdo no dia
17/05
/18
. Realizada avaliação, foi solicitado exame de Raio X do cotovelo esquerdo e prescrita a imobilização com tala axilopalmar.

No retorno ao Hospital, em
05/06/2018
, o médico que atendeu o menor identificou bloqueio de movimento do cotovelo e que este havia sofrido luxação em seu cotovelo esquerdo (fl. 37)
,
indicando
a realização de 20 sessões de fisioterapia para a plena recuperação
(fl. 36)
.

Os apelantes que retornaram ao Hospital em
09/07/2018,
pois o menor relatava dor e limitação de movimento, bem como não havia iniciado, ainda, a fisioterapia porque aguardava vaga na unidade básica de saúde.

Consta que nesse mesmo dia (09/07/2018) foi realizado novo Raio X, por meio do qual foi identificada a necessidade de realização de procedimento cirúrgico, pois a fratura não estava consolidada.

Diante do diagnóstico, o menor apelante se submeteu ao procedimento cirúrgico, que foi realizado em
19/07/2018
(fl. 55/56)
.

Diante do quadro apresentado, a sentença apela
da
concluiu que houve falha na prestação do serviço por parte do Estado, pois
o diagnóstico e o tratamento
inicial
indicado
pelo médico para
tratar da lesão apresentada no cotovelo do
menor não foi adequado

e, do mesmo modo, identificou o nexo de causalidade entre a conduta do ente estatal (erro de diagnóstico) e o dano sofrido, configurado pelas dores advindas da fratura não tratada, pelo período de 1 mês.

Nesse sentido,
o juízo de origem,

considerando
os transtornos inerentes à demora do diagnóstico, mormente a dor desnecessária
que o menor sofreu
,
reconhece
u
o ilícito perpetrado, bem como o nexo causal e o consequente dever d
o ente público estatal
indenizar
tanto o menor, diretamente atingido pela falha na prestação dos serviços, quanto os seus genitores, que foram obrigados a suportar o sofrimento de seu filho, que, além de tudo, demandou cuidados extras, tanto de caráter emocional quanto físico
.

Diante da situação fática apresentada e tomando em consideração que na quantificação da indenização por danos morais não há critérios legais aptos a norteá-la de forma objetiva, a fixação do montante devido deve levar em conta o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão do dano sofrido pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor. Além disso, impõe-se a observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

O
quantum
indenizatório fica sujeito, portanto, a juízo ponderativo, não podendo representar enriquecimento sem causa da parte lesada nem a ruína do ofensor.

Com
o escopo de nortear a definição do valor arbitrado pelo dano moral
,
destaca-se que houve a realização de prova pericial nos autos, por meio da qual o perito do juízo concluiu que
“
a criança recebeu o diagnóstico tardio de uma fratura deslocada do epicôndilo medial do cotovelo esquerdo, não sendo possível atribuir a uma pessoa específica o equívoco do diagnóstico.
Apesar do ocorrido, a criança apresentou recuperação extremamente satisfatória, não sendo possível afirmar que a recuperação seria diferente se o diagnóstico tivesse sido feito de forma precoce
”
(fl. 193
– sem destaques no original
).

Ainda, aos quesitos formulados nos autos, o perito respondeu que
“Na primeira radiografia podemos constatar uma fratura de epicôndilo medial. Não ocorreu ‘ruptura total do cotovelo’”
,
bem como que
“Mesmo com a cirurgia precoce, a colocação dos pinos era necessária”

e que
o atraso no diagnóstico e o tratamento inadequado
não influenciaram
diretamente no agravamento da lesão
. Além disso, destacou o
expert
que nas classificações feitas no pré-atendimento, quando o menor retornou ao Hospital para reavaliação, foi descrita a classificação de dor 3 e 2, numa escala de 0 a 10.

Por fim, ao
responder aos quesitos complementares, o perito do juízo esclareceu que não
foi
possível afirmar que a cirurgia foi realizada de forma incorreta e que o menor apelante possui limitação de apenas 10 graus na extensão do cotovelo, que pode ser recuperada com o seu crescimento. Além disso, destacou não haver impedimento para a prática de nenhum esporte, incluindo vôlei e basquete.

V
alendo-me das premissas
acima destacad
a
s,
vê-se, do histórico dos fatos ocorrido, e, ainda que tenha havido a
demora do diagnóstico
do menor apelante, o procedimento cirúrgico se fez necessário e foi realizado com sucesso, sem que a demora tenha
implicado na possibilidade de óbito do menor ou mesmo
influenciado no agravamento da lesão
e
causado sequelas,
as quais foram afastadas,
conforme atestou a prova pericial produzida nos autos.

Assim, embora o juízo de origem tenha reconhecido a
falha na prestação dos serviços,
não houve comprovação de extremo sofrimento suportado pelos apelantes,
de modo a justificar a majoração do dano moral sofrido, de modo que deve ser mantido o
quantum arbitrado pela sentença.

Destaco que em casos semelhantes a jurisprudência pátria vem orientando quanto à razoabilidade no arbitramento do
quantum
indenizatório em situações semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO - FRATURA DE METATARSO DO PÉ ESQUERDO NÃO CONSTATADA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALORAÇÃO DO DANO - CRITÉRIO. 1 - O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. 2 - O ilícito praticado pelos réus/primeiros apelantes causou danos morais ao autor/segundo apelante, pois erro de diagnóstico agravou a situação de desconforto e dor pela qual passava o autor/segundo apelante, o qual, com o pé quebrado e sem qualquer imobilização, teve que se deslocar para um hospital público para receber o tratamento adequado.
3 - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MG - AC: 10000212536106001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2022).

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo interposto.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15 por não terem sido arbitrados honorários sucumbenciais devidos pelos apelantes, na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.